Tribunal: TJMT
Processo: 1042798-47.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042798-47.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
CÍVEL N. 1042798-47.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos interpostos por ambas as partes em ação de arbitramento de honorários advocatícios, mantendo incólume a sentença que fixou a remuneração da banca advocatícia em razão de serviços efetivamente prestados antes da rescisão contratual unilateral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a inexistência de dívida em razão de pagamentos adiantados;

(ii) se seria cabível a redução do valor arbitrado a título de honorários, por suposta desproporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. Os embargos não apontam qualquer obscuridade, contradição ou omissão relevante que justifique a modificação do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão impugnado enfrentou expressamente a matéria controvertida, reconhecendo a legitimidade do arbitramento proporcional dos honorários, diante da efetiva prestação dos serviços por parte da sociedade de advogados.

5. A pretensão de rediscutir fundamentos já apreciados pelo órgão colegiado não se compatibiliza com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. São incabíveis embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A reapreciação do mérito por meio de embargos constitui indevida rediscussão da matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, e 1.022; EOAB (L. 8.906/1994), art. 22, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.775.321, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.06.2021.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
CÍVEL N. 1042798-47.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra acórdão unânime (ID. 274456855) que negou provimento aos recursos interpostos por ambas as partes
,
mantendo incólume a sentença recorrida, conforme cito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RESCISÃO UNILATERAL. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A sentença não é nula por ausência de fundamentação quando apresenta motivação clara e suficiente, nos termos do art. 489 do CPC.

O indeferimento de provas pericial e testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa se os autos contêm elementos suficientes à formação do convencimento do julgador.

É cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios quando há rescisão unilateral do contrato, devendo a remuneração observar os serviços efetivamente prestados.

Cláusulas de remuneração por etapas não afastam o direito ao pagamento proporcional pelos serviços já executados.

Termos de quitação genéricos não têm eficácia para comprovar o pagamento dos honorários advocatícios discutidos na ação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 85, §2º e §11; EOAB (Lei nº 8.906/94), art. 22, §§2º e 3º; Lei nº 9.430/1996, art. 9º.”

Sustenta o embargante a ocorrência de omissões no julgado, afirmando que não foram devidamente enfrentados os argumentos e cláusulas contratuais que demonstrariam a quitação integral dos honorários pactuados.

Requer, com efeitos infringentes, a reforma do julgado para julgar improcedente a demanda ou, subsidiariamente, para reduzir o montante arbitrado.

Contrarrazões ID. 303209852, pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

No caso em apreço, a decisão embargada enfrentou expressamente as principais questões suscitadas, assentando, com base nos elementos constantes dos autos, que a cláusula
ad exitum
não obsta, por si só, o arbitramento de honorários proporcionais pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão contratual.

Ademais, como bem pontuei em outros processos envolvendo as mesmas partes, o termo de quitação apresentado a fim de afastar a obrigação de pagamento, além de ser genérico, não é argumento para tanto, uma vez que a presente ação de arbitramento envolve-se a valores que a banca de advogado deixou de ganhar com a sucumbência a qual tinha direito com as cobranças adversas.

Assim sendo, as alegações do embargante, embora extensas e reiterativas, não revelam omissão relevante, mas antes visam reabrir discussão sobre fundamentos já devidamente examinados pela Turma Julgadora.

O simples fato de o embargante discordar das conclusões do julgado não autoriza a via dos embargos como sucedâneo recursal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.

(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019
).
– Negritei.

Quanto ao prequestionamento, desnecessário tal pretensão em embargos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO REJEITADO.
O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erromaterial, o que não é o caso dos autos. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(10102730920218110000 - Segunda Câmara de Direito Privado - TJMT, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento: 02/03/2022, Publicação: 04/03/2022
) –
Grifei.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, ficando desde já advertido o Embargante acerca das penas por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025